Tribunal: TJSP
Processo: 2203158-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais - insurgência da agravante contra o deferimento da gratuidade da justiça ao agravado – agravado que se encontra preso, recolhido na penitenciária de Lucélia-SP – circunstância que por si só é suficiente para presumir a necessidade da concessão do benefício – agravante que não foi capaz de infirmar

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais - insurgência da agravante contra o deferimento da gratuidade da justiça ao agravado – agravado que se encontra preso, recolhido na penitenciária de Lucélia-SP – circunstância que por si só é suficiente para presumir a necessidade da concessão do benefício – agravante que não foi capaz de infirmar referida presunção, não apresentando provas ou mesmo indícios de que o agravado tem boa situação financeira, bens móveis, imóveis ou qualquer tipo de patrimônio - decisum mantido – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203158-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Pacaembu, em que é agravante
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA - UNIFAI, é agravado
EVERTON ROSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203158-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.517
AGRV.No: 2203158-50.2020.8.26.0000
COMARCA: PACAEMBU
AGVTE. : CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA UNIFAI
AGVDO. : EVERTON ROSA DA SILVA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO execução fundada em
contrato de prestação de serviços educacionais - insurgência
da agravante contra o deferimento da gratuidade da justiça
ao agravado agravado que se encontra preso, recolhido na
penitenciária de Lucélia-SP circunstância que por si só é
suficiente para presumir a necessidade da concessão do
benefício agravante que não foi capaz de infirmar referida
presunção, não apresentando provas ou mesmo indícios de
que o agravado tem boa situação financeira, bens móveis,
imóveis ou qualquer tipo de patrimônio - decisum mantido
recurso improvido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra o ato decisório de fls. 74/76 dos autos principais
da ação de execução fundada em contrato de prestação de
serviços educacionais, que deferiu o pedido de gratuidade
da justiça deduzido pelo agravado por meio de Curadora
Especial.
2. Segundo a agravante, a decisão não pode
prevalecer tendo em vista que não restou comprovada a
hipossuficiência do agravado. Alegou que, apesar dele
estar preso, a situação não pode ser equiparada a da
pessoa que busca o serviço de advocacia gratuita
fornecido pela Defensoria Pública, de modo que não se
pode presumir a dificuldade financeira necessária para a
concessão do benefício.
3.
O
recurso
foi
processado
sem
suspensividade (fls. 6/7) e respondido (fls. 10/14).
É o relatório.
4. O recurso não comporta provimento.
Conforme se depreende do exame dos autos principais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203158-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravado se encontra preso, recolhido na penitenciária de
Lucélia-SP, onde foi citado, circunstância que por si só
é suficiente para presumir a necessidade da concessão da
gratuidade da justiça.
5. A agravante, por sua vez, não foi capaz
de infirmar referida presunção, não apresentando provas
ou mesmo indícios de que o agravado tem boa situação
financeira, bens móveis, imóveis ou qualquer tipo de
patrimônio.
6. Ante o exposto, permanece o decisum
conforme lançado.
7.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js